Tribunal: TJSP
Processo: 1011915-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para exame PETScan. Dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela autora.
Caracterização de dano moral. Abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. Negativa ilícita agravou sentimento de angústia. Indenização fixada em 5 mil reais, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade neste caso concreto. Sucumbência

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para exame PETScan. Dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela autora.
Caracterização de dano moral. Abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. Negativa ilícita agravou sentimento de angústia. Indenização fixada em 5 mil reais, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade neste caso concreto. Sucumbência integral da ré. Honorários fixados em 20% do valor da condenação.
Apelação provida.